Tribunal: TJBA
Processo: 8028069-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028069-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: K. S. M. e outros

Advogado(s):MONIQUE ELISABETE PEREIRA MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. EXAME GENÉTICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NA CITAÇÃO.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A prescrição de exame genético (teste molecular para deficiência de G6PD) por médica assistente, com base em indícios clínicos e divergência diagnóstica, preenche os requisitos da Lei nº 14.454/2022, legitimando a cobertura mesmo que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS.

2. A recusa imotivada por parte da operadora de plano de saúde viola o direito à saúde do beneficiário e caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

3. O dano moral decorrente de negativa de cobertura de exame essencial à saúde de menor impúbere ultrapassa o mero aborrecimento e enseja compensação pecuniária.

4. Correta a fixação de juros de mora a partir da citação, nos termos da Súmula 54 do STJ, em hipóteses de responsabilidade extracontratual por fato do serviço.

5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8028069-48.2024.8.05.000
1
, em que figuram, como Apelante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
e apelado
K. S. M.,
representado por sua genitora, EDNERE SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora